Tribunal: TJSP
Processo: 2275514-72.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da autora contra a determinação do Juízo para juntada de procuração com poderes específicos – Decisão pautada em orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça que por meio do Comunicado CG no 02/2017, orientou maior atenção aos magistrados na condução dos processos, em razão do elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado ou grupo de advogados em

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência da autora contra a determinação do Juízo para juntada de procuração com poderes específicos – Decisão pautada em orientação da E. Corregedoria Geral de Justiça que por meio do Comunicado CG no 02/2017, orientou maior atenção aos magistrados na condução dos processos, em razão do elevado número de ações distribuídas por mesmo advogado ou grupo de advogados em nome de diversas pessoas físicas distintas, em curto período. – Decisão Mantida – Agravo Desprovido